Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-98.2025.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14841 - Defensores Dativos ou Ad Hoc
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-98.2025.8.14.0081

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 984/STJ. ARBITRAMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução de honorários advocatícios dativos, manteve o valor de R$ 5.530,61 fixado em favor de advogado nomeado para atuar como defensor dativo na Comarca de Bujaru/PA, diante da ausência de Defensoria Pública estruturada, julgando extinta a execução, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, e determinando a expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o valor dos honorários advocatícios dativos arbitrado na origem é excessivo ou desproporcional à luz do Tema 984 do STJ; e (ii) se a sentença incorreu em ausência de fundamentação quanto ao quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência jurídica integral e gratuita constitui garantia fundamental (CF/1988, art. 5º, LXXIV), incumbindo ao Estado remunerar o advogado dativo quando ausente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública (CF/1988, art. 134).
4. O Tema 984/STJ firmou entendimento de que as tabelas da OAB possuem caráter referencial, não vinculante, devendo o magistrado arbitrar os honorários de forma motivada, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. No caso, a sentença reconheceu expressamente o caráter não vinculante da tabela da OAB e manteve o valor após análise concreta da atividade desempenhada, inexistindo fixação automática ou dissociada das circunstâncias do processo.

6. A alegação genérica de excesso, desacompanhada de demonstração objetiva da desproporção, não autoriza a redução do quantum arbitrado.

7. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários de advogado dativo quando comprovada a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca. 2. As tabelas da OAB possuem caráter meramente referencial, nos termos do Tema 984/STJ, devendo o arbitramento observar motivação adequada e critérios de proporcionalidade. 3. Não comprovado excesso concreto, mantém-se o valor fixado na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 93, IX, e 134; CPC/2015, arts. 489, 924, II, e 925; Lei nº 8.906/94, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 14.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800288-41.2020.8.14.0003, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos da ação de execução de honorários advocatícios dativos ajuizada por
Jefferson Vieira da Silva
.

Conforme consta na inicial, o exequente afirmou ter atuado como defensor dativo na Comarca de Bujaru, diante da ausência de Defensoria Pública estruturada no local, tendo realizado, dentre outros atos, audiência e alegações finais em 19/03/2025, audiência de custódia em 07/04/2025 e audiência com apresentação de memoriais em 24/04/2025, postulando o recebimento do montante de R$ 5.530,61, com fundamento no art. 24 da Lei nº 8.906/94.

Sobreveio sentença, na qual o magistrado concluiu que, consideradas a atividade jurídica exercida, a complexidade dos atos praticados e a proporcionalidade, os honorários arbitrados deveriam ser mantidos no importe de R$ 5.530,61, julgando extinta a execução, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, e determinando, após o trânsito em julgado, a expedição de RPV em favor do exequente (Id n° 27679581).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação. Em suas razões, sustenta que os valores arbitrados a título de honorários dativos seriam excessivos, desproporcionais e “fora da realidade”, que a decisão recorrida teria incorrido em ausência de fundamentação adequada quanto ao quantum, e que, conforme o entendimento do STJ no Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC), as tabelas da OAB não possuem caráter vinculante, servindo apenas como referência, que os atos praticados pelo recorrido não envolveriam elevada complexidade ou grande dispêndio de tempo, que os valores deveriam ser reduzidos à luz dos critérios de moderação, prudência, razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 49 do Código de Ética da OAB e no art. 85 do CPC. Requereu, ainda, em caráter preliminar, a intimação da parte contrária para se manifestar sobre proposta de acordo no valor de R$ 3.880,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para redução dos honorários fixados (Id n° 27679583).

Em contrarrazões, o apelado recusou a proposta de acordo e defendeu a manutenção integral da sentença (Id n° 27679584).

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (Id n° 31882803).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para reduzir o valor dos honorários advocatícios dativos fixados em favor do recorrido, ao fundamento de que o montante arbitrado seria excessivo, desproporcional e dissociado dos parâmetros traçados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

Desde logo, adianto que o apelo
não comporta provimento
.

A sentença consignou, com acerto, que as nomeações de defensores dativos não se traduzem em mera discricionariedade judicial, mas em providência destinada a assegurar a defesa técnica do jurisdicionado hipossuficiente, evitando que a deficiência estrutural do aparato estatal comprometa garantias constitucionais essenciais.

Nessas circunstâncias, os honorários devidos ao advogado dativo possuem natureza de contraprestação estatal por serviço efetivamente prestado em colaboração com a Administração da Justiça, incumbindo ao ente público suportar o respectivo pagamento.

Estado do Pará funda sua irresignação, sobretudo, no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984, segundo o qual as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência para o arbitramento da remuneração do defensor dativo.

De fato, a tese repetitiva firmada pela Terceira Seção do STJ assentou, em síntese:

1.

que as tabelas da OAB têm caráter referencial, não vinculante;

2.

que o juiz pode arbitrar valor diverso, desde que o faça motivadamente, quando entender desproporcional a quantia indicada na tabela em face do esforço efetivamente despendido;

3.

que apenas as tabelas produzidas mediante acordo entre Poder Público, Defensoria Pública e OAB possuem caráter vinculante;

4.

e que o arbitramento deve observar critérios de justiça, proporcionalidade e razoabilidade.

Ocorre que a sentença recorrida não contrariou essa orientação. Ao revés, expressamente reconheceu que a tabela da OAB não possui força vinculante e que o arbitramento deve ocorrer de modo adequado e equitativo, conforme a realidade do caso. Assentou, ainda, que o montante de R$ 5.530,61 foi mantido justamente porque o juízo de origem, ao analisar os atos de nomeação e a atividade jurídica efetivamente prestada, reputou o valor proporcional à complexidade e à essencialidade do serviço.

Portanto, o apelo parte de premissa que não se confirma nos autos, pois não houve fixação automática e irrefletida com base na tabela da OAB; houve, sim, arbitramento judicial motivado, consonante com o Tema 984.

Com a mesma linha de raciocínio, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III. O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

IV. A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI. É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII. Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

VIII. Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

IX. Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

X. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002581-37.2017.8.14.0095 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021)

Também não prospera a alegação de ausência de fundamentação.

A sentença expôs com clareza a base constitucional da assistência judiciária gratuita, a legitimidade da atuação do defensor dativo na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública e o entendimento do STJ quanto ao caráter não vinculante da tabela da OAB.

Logo, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC. O que se verifica, na verdade, é mero inconformismo da Fazenda Pública com o resultado do arbitramento.

Embora o Estado sustente genericamente que os atos praticados seriam simples, sem maior complexidade e sem grande dispêndio temporal, não demonstra, de modo concreto e individualizado, em que medida o valor arbitrado seria efetivamente exorbitante diante do labor desempenhado.

Nesse contexto, ainda que se supere a discussão acerca da dialeticidade recursal, o mérito do apelo permanece fragilizado, justamente por não trazer demonstração concreta apta a justificar a pretendida minoração.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença que justificasse sua reforma. Ao contrário, a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026